Tribunal: TJMT
Processo: 0001286-18.2015.8.11.0030
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001286-18.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AUGUSTO VENANCIO DA SILVA - CPF: 181.385.351-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – COBRANÇA NOTA DE CRÉDITO RURAL – IMPROCEDÊNCIA – TÍTULO ASSINADO POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA EMITENTE DO TÍTULO – OBRIGAÇÃO COMPROMETIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 85, § 2º, CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de procuração do emitente do título ao terceiro compromete a certeza da obrigação, porquanto não há como aferir se a nota de crédito é de titularidade do emitente.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0001286-18.2015.8.11.0030

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Augusto Venancio da Silva

RELATÓRIO

Apelação interposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, de sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária Condenatória ajuizada contra
Augusto Venancio da Silva
.

Alega que o crédito é exigível e certo. Explica que o título que lastreia a cobrança consiste em avença contratada pelo apelado a fim de fomentar as atividades como demonstrado no crédito disponibilizado em conta corrente.

Aduz, de outra via, o equívoco na sua condenação em honorários sucumbenciais, porquanto em desacordo com o princípio da causalidade. Realça que os honorários devem ser fixados mediante apreciação equitativa.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária Condenatória.

Trata-se de ação na qual o Banco do Brasil S.A. pretende receber valores inadimplidos referente a Nota de Crédito Rural nº 21/01064-1, emitida em 30/06/2012, no valor de R$ 1.999,20 e assinada por terceiro.

A controvérsia cinge-se em verificar se válida a cobrança de título assinado por terceiro, sem a respectiva procuração.

Com efeito, em exame ao título objeto de cobrança, verifica-se que o mesmo foi assinado por terceiro. Realça-se que nem mesmo se consegue verificar o nome desse terceiro.

Ocorre que a instituição bancária deixou de carrear com a Nota de Crédito Rural a procuração supostamente outorgada ao terceiro pelo emitente do título, aqui apelado.

De notar-se, inclusive, que mesmo em sede de Impugnação à Contestação, nada colacionou, de maneira que não se desincumbiu do ônus da prova do seu direito (art. 373, I, CPC).

Ora, sem a procuração, resta comprometida a certeza da obrigação. Vale dizer, não há como conferir se a nota de crédito é de titularidade do emitente.

Não há, assim, como validar a negligência do banco apelante, por insuficiência de instrução documental na peça inaugural, para dar suporte ao seu pleito. Ademais, a toda evidência, trata-se de documento que deveria estar na posse do apelante.

Nesse sentido:

EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE- Pretensão executória de cobrança de Cédula Rural- Documento
assinado por terceiro, diverso dos emitentes
e avalistas-
Ausência de procuração, para comprovação de outorga de poderes específicos, para a emissão da Cédula de Crédito
- Sentença acolhendo a exceção de pré-executividade, por ausência de titulo extrajudicial válido- Extinção da Execução- Recurso- pleiteando a reforma da sentença; litigância de má-fé; juntada de documento na fase recursal-Princípio da Instrumentalidade das formas- afastado- Ausência de justo motivo para a juntada tardia do documento- afastada- Precedente- Sentença mantida- RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1064191-04.2018.8.26.0100; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. FALSIDADE. ASSINATURA DO EMITENTE. NULIDADE DO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. ARTIGO 389, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA AUTENTICIDADE. TÍTULO NÃO ASSINADO PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
COM PODERES ESPECIAIS. INSUBSISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. 1. Nas hipóteses em que é negada a autenticidade da assinatura aposta na nota promissória, compete à parte que o apresentou nos autos a responsabilidade de comprovar sua veracidade e se a titularidade é do emitente, não daquele que contesta a firma, isso porque o interesse de sua validade e eficácia é de quem trouxe a prova, conforme disposição contida no artigo 389, inciso II, do CPC. 2. A assinatura do devedor em nota promissória pode ser substituída pela de terceiro, desde que este tenha poderes especiais para a prática de tal ato
, não havendo procuração, resta comprometida a certeza da obrigação
de maneira que não pode embasar a execução. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (
TJDFT. Apelação Cível 20140110268987 (0006326-16.2014.8.07.0001), 2ª Turma Cível. Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro. 06/05/2015)

Por sua vez, não há justificativa para a reforma da sentença quanto a condenação do apelante em honorários advocatícios, considerado o princípio da causalidade, bem assim, porque fixados de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023